Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009758-89.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTES VITTA NORTE LTDA - CNPJ: 40.139.458/0001-40 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS CONCARI - CPF: 048.524.179-03 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009758-89.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Vidal Logística e Transportes LTDA

Recorrido(s):

Luis Alexandre dos Santos Concari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de fevereiro de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não restou comprovado nos autos à data de chegada do autor ao pátio na cidade de Rondonópolis 120 horas antes do descarregamento previamente agendado, não há que falar em indenização por estadia, conforme prevê o artigo 11, §5o da lei 11.442/2007.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença Reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR, solidariamente, as Requeridas no pagamento de R$ 8.140,80 a ser corrigido pelo INPC a contar da data da data do descarregamento (05/05/2022) acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da última citação (22/07/2022). Deixo de condenar a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/1995. Interposto Recurso Inominado, às contrarrazões, após conclusos para o juízo de admissibilidade
.
”;

O Autor alega que foi contratado para o transporte de grãos no dia 29.04.2022, com saída da cidade de Sinop/MT e a entrega o descarregamento estava previsto para o dia 30.04.2022 às 15h23min, na cidade de Rondonópolis/MT, conforme contrato de prestação de prestação de serviço de transporte/frete 28815/2, juntado na petição inicial.

Sustenta que no dia 30.04.2022, ao chegar para realizar o descarregamento dos grãos, foi surpreendido com a informação de que não havia agendamento para o referido descarregamento, tendo que aguardar até o dia 05.05.2022, ou seja, teve que permanecer com seu veículo parado por um período de 120 horas. Desta forma, afirma que foi extrapolado o prazo do período de 05 (cinco) horas, previsto em lei, portanto, faz jus ao recebimento de estadia.

Em contrapartida a Recorrente aduz que não há nos autos comprovação de que o autor teve que aguardar na cidade de destino, qual seja, Rondonópolis/MT, pelo período alegado na inicial, visto que o agendamento foi feito para o dia 05.05.2022, bem como o descarregamento ocorreu dia previamente agendado entre as partes, não havendo que se falar em descumprimento do prazo estabelecido em lei para o descarregamento da carga transportada pelo Recorrido, razão pela qual a sentença deve ser reformada e julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. No presente caso, restou demonstrado que o caminhão do Reclamante, foi contratado para realizar o transporte de 32.020 kg de grão de soja, com data de descarga prevista para 30.04.2022, às 15h23min, conforme abaixo demonstrado:

Entretanto, observo que apesar de constar no contrato que a data prevista seria em 30.04.2022, inexiste nos autos a comprovação do agendamento para o descarregamento, sendo que apenas consta o agendamento em 05.05.2022, data em que de fato ocorreu o descarregamento.

Ademais, de acordo com a conversa juntada pelo próprio, no dia 30.04.2022, foi informado que não tinha agendamento para o descarregamento da carga, conforme abaixo demonstrado:

Portanto, não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar por 120 horas para o descarregamento da carga, após a sua chegada ao seu destino (Rondonópolis/MT), ou seja, após o prazo previsto, no artigo 11, §5o da lei 11.442/2007.

O §5o do artigo 11, da lei 11.442/2007, vigente à época, previa:

§ 5o Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino; após este período será devido ao TAC ou à ETC o valor de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fração.

Assim, entendo que não há como aplicar sanções as partes Rés em relação à estadia de que trata a Lei 11.442/2007, por ausência de provas.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023